Tribunal: TJDFT
Processo: 0746420-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIO DE QUALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (MONTAGEM DEFEITUOSA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade (necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. A recorrente sustenta que as peças entregues eram de mostruário e apresentavam “os mesmos vícios do Showroom”, razão pela qual pleiteia pela reforma da sentença (improcedência dos pedidos autorais) e subsidiariamente pela dilação do prazo da obrigação de fazer de 15 para 30 dias.
C. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (relação de produtos contratados e as respectivas quantidades, contrato formalizado entre as partes, projetos e fotografias – ID. 16902551 e ss.).
D. A requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).
E. No presente caso, consoante as provas produzidas (notadamente, as fotografias), verifica-se que as peças dos móveis adquiridos e a respectiva montagem não guardam correspondência ao produto apresentado pela empresa em seu “showroom”, pois claramente defeituosas (tanto a montagem quanto as peças).
F. Nesse contexto, em razão da patente falha na prestação, a par da constatação do defeito (decorrente de vício de qualidade), tem-se por escorreita a obrigação de fazer consignada em sentença.
G. Igualmente, à míngua de efetiva comprovação acerca da exiguidade do prazo estabelecido em sentença para o cumprimento da obrigação (15 dias), não se evidencia, nesse momento processual, a alegada desproporcionalidade, até porque o Juízo do cumprimento de sentença, de ofício ou a requerimento, pode modificar o valor da multa ou a periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento (CPC, Art. 537, caput e § 1o).
H. Portanto, irretocável a sentença condenatória.
I. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor à recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).